Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM COMERCIALIZADA POR AGÊNCIA DE TURISMO. OFERTA PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.540,05 (mil quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 25.11.2022 a recorrente adquiriu passagens aéreas para usufruir de período de férias, em Porto de Galinhas/PE, no período de 01.10.2023 a 07.10.2023, tendo sido paga a quantia de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais). Entretanto, conforme comunicado enviado pela recorrida, no mês de agosto de 2023, esta informou aos clientes a suspensão e a não emissão de passagens com embarques previstos nos meses de setembro a dezembro de 2023. Outrossim, afirmou que a restituição de valores se daria por meio de “vouchers”. Com isso, alega que se viu obrigada a adquirir novas passagens aéreas, cujo preço pago teria sido de R$ 1.540,05.
4. O Juízo de origem concluiu que “o descumprimento contratual pela ré não pode ser tido como causador dos danos materiais que a autora alega ter suportado em decorrência da aquisição de novas passagens aéreas para que pudesse realizar a viagem planejada, que ocorreria dois meses após o comunicado emitido pela empresa ré. No caso, uma vez que a autora não deseja receber “voucher” de crédito para utilização posterior com a parte ré, é devida apenas a decretação da rescisão contratual com a consequente restituição da quantia referente ao negócio realizado entre as partes e desfeito, a fim de que as partes retornem ao estado anterior. No entanto, este não foi o pedido formulado pela autora no presente feito. No entanto, apesar da improcedência do pedido, fica facultada à autora, exercer o direito de rescisão contratual em ação própria ou receber a quantia paga na forma de vouchers”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, os danos materiais por si suportados foram ocasionados pelo descumprimento contratual levado a efeito pela recorrida. Quanto aos danos morais, afirma que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento.
6. Contrarrazões ao ID 56128200.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, a necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos junto a outro fornecedor evidencia que o serviço da recorrida mostrou-se ineficaz.
9. Da oferta. O artigo 35 do CDC dispõe que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
10. A despeito de não ter sido formulado pedido de resolução do contrato, a sua decretação em eventual demanda a ser proposta traria a indesejada situação de não ser possível à recorrente, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, obter a restituição das quantias pagas pela aquisição de novos bilhetes aéreos, o que somente ocorreu em razão do não cumprimento da oferta pela recorrida. Além disso, é dever de todos mitigar o próprio prejuízo, o que ocorreu no caso, pois o documento de ID 56126656 - Pág. 2 evidencia que a recorrente havia pago R$ 6.675,00 (seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais) para custear sua estadia no destino. Logo, cabível a restituição pleiteada.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, no caso em análise, a situação vivenciada limitou-se ao mero aborrecimento e ao simples descumprimento contratual, sobretudo porque a recorrente, apesar dos dissabores, não deixou de realizar a viagem ao destino.
12. Nesse cenário, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.540,05 (mil quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), corrigido pelo INPC desde o pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.